Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709014-72.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, PEDRO ALVES DA SILVA, PEDRO ALVES DO NASCIMENTO, PEDRO ALVES DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO VELOSO NETO, PEDRO CARVALHO DA SILVA, PEDRO CORDEIRO DE ARAUJO, PEDRO CRUZ GAMA, PEDRO DE ALCANTARA MEDEIROS, PEDRO DE ASSIS GAIO, PEDRO DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do EREs no 1.301.935/DF pelo Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora